Tribunal: TJDFT
Processo: 0748845-75.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0748845-75.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BENEDITA LOPES FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do recurso interposto por BENEDITA LOPES. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito